Tribunal: TJSP
Processo: 1501332-46.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é
apelante DEVANIR LOURENCO DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
2/7
Apelação Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Jales - SP
Apelante: Devanir Lourenço do Carmo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Melissa Bethel Molina
Voto no 14.936
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES
CORPORAIS DE NATUREZA LEVE - Autoria e materialidade do
delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a
manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional
fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 176/185,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Devanir Lourenço do Carmo como incurso na pena do artigo 129, § 9o, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, 04 (quatro) meses e 02
(dois) dias de detenção.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas, ou, caso assim não se entenda, pelo reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa. De forma subsidiária, requer a
substituição da pena por restritiva de direitos. Pugna, também, pela concessão da
"Assistência Judiciária" (fls. 198/206).
O recurso foi recebido (fl. 209) e regularmente contrariado
(fls. 216/219).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 226/231).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
3/7
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Devanir
Lourenço do Carmo, no dia 01 de setembro de 2019, por volta de 13h00, na
Rua Feliciano Moreira Ramos no 2.771, no Bairro Jardim São Lucas, na cidade e
Comarca de Jales/SP, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a
integridade corporal de sua esposa, Gilmara Joseli da Silva Vieira, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 21/23, fotografias de fls. 24/25, laudo de fls. 107/108, além
da prova oral produzida.
A autoria é igualmente incontroversa, muito embora o réu a
tenha negado sempre que ouvido.
Na delegacia, alegou que foi a ofendida quem o agrediu e ela
estava com uma enxada "em seu pescoço" [sic], para agredi-lo, situação esta que
foi vista pelos policiais que foram até a sua casa. Afirmou que não se encontrava
machucado, mas sentia dores pelo corpo, porque a vítima lhe apertou, antes de
tentar lhe agredir com a enxada (cf. interrogatório de fls. 08/09).
Em juízo, voltou a dizer que a vítima o agrediu e ele apenas a
empurrou para se defender. Aduziu que ficou um pouco vermelho no abdômen.
Concluiu, falando que a vítima se auto lesionava (cf. link de acesso
disponibilizado a fl. 221).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a sua
responsabilidade pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
4/7
Com efeito, a ofendida Gilmara Joseli declarou em juízo que
ela e o acusado discutiram, e ele a agrediu com tapas e socos no rosto, como
também com um cabo de madeira. Esclareceu, ainda, que o réu já a agrediu em
outras oportunidades (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 221).
O policial Eder Carlos, na esteira do que relatou na fase
extrajudicial, informou em juízo que foi chamado para atender a ocorrência
naquele dia e, quando chegou no local, deparou-se com a vítima, que lhe contou
que o réu a agrediu. Detalhou que percebeu que a ofendida estava com lesões
no braço, pescoço e boca (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 221).
Já o laudo de exame de corpo de delito de fls. 107/108,
comprova que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve, consistes em
"duas escoriações leves no pescoço, a esquerda, de comprimento de 8 cm e 5
cm. Apresenta escoriação curvilínea na região direita do pescoço, com 5 cm de
comprimento. Apresenta ferimento na mucosa interna do lábio inferior com
dimensões de 1x1 cm"; quadro este condizente com a dinâmica dos fatos por ela
relatados sempre que ouvida.
Como se vê, a prova dos autos apurou, de maneira
inequívoca, que o apelante, dolosamente, agrediu a vítima na ocasião indicada
na denúncia.
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos como o aqui tratado, onde normalmente estão presentes apenas os
agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima, na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, como no caso dos autos, é de fundamental
importância na solução da questão.
Confira-se, a propósito, nesse sentido, o aresto do Superior
Tribunal de Justiça: "[...] Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
5/7
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui
especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está
em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos,
exatamente como na espécie" (HC no 318.976/RS, Rel. Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
06/08/2015).
Por outro lado, nenhuma outra prova foi produzida em juízo
de forma a demonstrar que o apelante eventualmente tentou se defender de
suposta agressão iniciada pela ofendida, como por ele alegado, ônus que lhe
competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Além do mais, ainda que se considerasse que a vítima
realmente tivesse tentado agredir o réu, como por ele alegado, este fato, por si
só, não autorizaria a reação imoderada dele em agredi-la violentamente, com
tapas e socos e, também, com um cabo de madeira (que, por sinal, foi
apreendido a fls. 26/27), que se mostra totalmente desproporcional em relação à
eventual conduta da vítima, que sequer o lesionou.
Importa consignar, ademais, que não há qualquer razão para
desacreditar das palavras da ofendida, visto que ela não teria motivo algum para
fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu, sendo que suas palavras
foram, de certa forma, prestigiadas pelo policial que atendeu a ocorrência, como
se viu acima.
E não cabe, na hipótese, a incidência da causa de diminuição
da pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, pois a sua aplicação
"pressupõe a provocação da emoção pelo ofendido e a injustiça dessa
provocação"
(TACrimSP,
Julgados
81/377)"
(in
CÓDIGO
PENAL
COMENTADO, Celso Delmanto, 2011, 8a ed., p. 480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
6/7
E não há nos autos qualquer prova nesse sentido; ao
contrário.
A prova oral indica que a agressão contra a ofendida não foi
precedida de qualquer provocação por parte dela, mas sim de discussão do
casal, seguida de reação completamente descontrolada do acusado, pois,
mesmo se considerado que tanto a vítima como o acusado estavam nervosos no
momento da discussão, apenas ele praticou agressão física.
Em suma, a responsabilização criminal do acusado, nos
moldes do reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para
o caso em questão.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
A base foi elevada em 1/6 (um sexto), tendo em conta o mau
antecedente
do
acusado
(cf.
certidão
de
fls.
37/43
-
Processo
no
0004825-18.2013.8.26.0297).
Na segunda etapa, pela agravante da reincidência (cf.
certidão de fls. 37/43 - Processo no 0003465-48.2013.8.26.0297 -, além do artigo
61, inciso I, do Código Penal), a reprimenda foi aumentada em mais 1/6 (um
sexto), resultando numa pena final para o réu de 04 (quatro) meses e 02 (dois)
dias de detenção, à falta de outras modificadoras, não comportando, portanto,
qualquer reparo.
O regime inicial para o cumprimento da sanção corporal, no
caso em apreço, deve ser mesmo o semiaberto, tendo em vista a comprovada
reincidência do acusado, além dele registrar antecedente criminal, como se viu
acima (cf. artigo 33, caput, e § 3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501332-46.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
7/7
Descabe, outrossim, a substituição da pena por restritiva de
direitos, como postulado subsidiariamente pela defesa, visto que o crime foi
praticado com violência à pessoa, e também porque o réu registra antecedente
criminal e é comprovadamente reincidente (cf. artigos 44, I, II e III, do Código
Penal).
Finalmente, observo que, pela decisão de fl. 132, já foi
deferida a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, também postulado pela
defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator